Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-52.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001048-52.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDENILZA DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INTENTADA NA JUSTIÇA COMUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO DA PARTE PELO PROCEDIMENTO COMUM. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA PARA AJUIZAR A AÇÃO. ART. 3º, §3º, DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO. PROVIDA. SENTENÇA. REFORMA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001048-52.2017.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como como apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.